Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. INEPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. É inepta a inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, §1o, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil). Não padece de inépcia a petição inicial que ostenta causa de pedir em congruência com o pedido certo e determinado formulado naquela, que possibilita à parte adversa a oferta de contestação em observância ao princípio do contraditório.
2. Recurso de apelação conhecido e provido.